Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-20.2011.8.11.0022
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000915-20.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS - CPF: 925.487.411-68 (APELANTE), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE (APELADO), INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS - CPF: 925.487.411-68 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DE DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS DESPROVIDO –
RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.

2. O art. 86 da Lei
n° 8.213/91
prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3
. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2°, da Lei n° 8.213/91, observada a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ (Tema 862/STJ).

4
. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos

Temas 905 do STJ e 810 do STF.

5
. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/ DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS

APELADO:
DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS/
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Reexame Necessário e Recurso
s
de Apelação interposto
s

por DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS e
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0000915-20.2011.811.0022
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial
, para
condenar a Autarquia Previdenciária no pagamento
do benefício de auxílio-acidente,
desde a data de 31/12/2008, abatidos os valores já percebidos pelo segurado a título de auxílio-doença, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento
, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados
no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a
Apelante
DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS sustenta que os laudos médicos e exames colacionados aos autos comprovam a sua incapacidade definitiva para o trabalho.

Argumenta, ainda, que a incapacidade laboral parcial e permanente deve ser analisada em consonância com as condições pessoais, socioculturais e econômicas da parte autora e ao aspecto de rejeição no mercado de trabalho, cada vez mais discriminador, a comprometer a sua subsistência digna, cuja reabilitação é extremamente improvável.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em suas razões recursais, sustenta que a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% incidentes apenas sobre as parcelar vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n° 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS
pugna pelo desprovimento do apelo (ID.
3276024
).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
m
-se de Reexame Necessário e Recurso
s
de Apelação interposto
s

por DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS e
pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida nos autos n°
0000915-20.2011.811.0022
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial
, para
condenar a Autarquia Previdenciária no pagamento
do benefício de auxílio-acidente,
desde a data de 31/12/2008, abatidos os valores já percebidos pelo segurado a título de auxílio-doença, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento
, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados
no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Colhe-se do autuado que a Apelante DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS ajuizou a presente demanda visando o restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou concessão de auxílio acidente, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Segundo narrado na inicial, em decorrência de esforços repetitivos no exercício da atividade laboral, a Apelante desenvolveu doenças ocupacionais, equiparadas ao acidente do trabalho, consistentes em transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID10 M-51.1), Lumbago com ciática (CID10 M-54.4), Cistite aguda (CID10 N-30.0), Dor Lombar baixa (CID10 M-54.5), que a impossibilitam de exercer qualquer atividade laborativa.

Ainda, conforme aduziu na exordial, o Apelante recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário até dezembro de 2008, quanto foi julgada “apta” para retornar à atividade laboral pela perícia médica da Autarquia previdenciária. Todavia, assegura que não possui condições de retorno ao trabalho.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia médica que atestou a incapacidade parcial permanente da apelante, com possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades (ID. 3275489).

O juízo
a quo
prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...) Como se sabe, a concessão de qualquer benefício acidentário está condicionada a comprovação de incapacidade, seja total ou parcial, temporária ou permanente. Além da comprovação da incapacidade, é indispensável, para que haja infortúnio do trabalho, a ocorrência de um tríplice nexo de causalidade, entre o trabalho e o acidente, entre o acidente e a Iesão, bem corno entre a lesão e a incapacidade.

No caso em tela, como supra transcrito está provada a incapacidade parcial permanente do autor.

O técnico-pericial deixou claro que houve o nexo de causalidade (quesitos 4.4, 4.8, 4.10, 4.11), já que o acidente de trabalho ocorrido em 2003 é foi uma das causas (concausa) da incapacidade parcial e permanente do autor (art. 21,I da Lei 8.213/91).

Desta forma, em face do que foi constatado no desenrolar do processo, sendo a incapacidade parcial e permanente, verifico que o requerente faz jus ao recebimento do benefício da auxilio acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

(...)

Quanto à data de início do benefício, este deverá ser implantado desde 31/12/2008, considerando que o Laudo Pericial indica no quesito 5.5.1 que a data provável do início da incapacidade se deu desde 2008 (ft. 90) e a data em que cessou o benefício do auxílio-doença foi em 30/12/2008.

E valido salientar que, como a ação foi ajuizada em 01.07.2011, não há prescrição quinquenal.

Quanto aos juros e correção monetária, os mesmos devem ser fixados no percentual de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento, já que o art. 1°-F da Lei 9.494/97, com as alterações advindas pela Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional por arrastamento pelo STF, nos termos do informativo 535 do STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, a pagar a parte autora o benefício do auxílio-acidente, desde a data de 31/12/2008, sendo abatido os valores já percebidos pelo autor a título de auxílio-doença, devendo eventuais valores a serem recebidos o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento.

Com fundamento no art. 20, § 3° 62§ 4 ° do CPC. condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.” (ID. 3275762).

Irresignados com o provimento jurisdicional concedido, as partes interpuseram os presentes recursos.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à insurgência da Apelante
DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS, cumpre salientar que a Lei n° 8.213/91 esclarece que são requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrado que as patologias apresentadas pela Apelante são de natureza acidentária, decorrentes de doença ocupacional.

Diante disso, o perito do Juízo, corroborando tal assertiva, concluiu que a incapacidade da Apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

“6 – CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o periciando apresenta doença degenerativa na coluna lombar e cervical (espondiloartrose, discopatia degenerativa na coluna cervical e lombar e hérnia de disco na coluna cervical).

A patologia é irreversível e evolutiva, mas com tratamento adequado e medidas preventivas e possível controlar.

Ha incapacidade Iaborativa parcial e permanente.” (ID. 3275489).

No entanto, apesar de concluir pela incapacidade parcial e permanente da Apelante, o
expert
assentou que é possível a reabilitação profissional da Apelante para o exercício de outras atividades. Vejamos:

5.6. A parte autor é suscetível de reabilitação profissional, ou seja, a parte autor pode vir a exercer profissão diversa da que vinha exercendo habitualmente, mas que lhe garante a subsistência e seja viável exerce-Ia?

R- Sim é possível a reabilitação profissional.

(...)

E possível a reabilitação profissional para outras atividades.

O periciando não é incapaz para a Vida independente.” (ID. 3275489).

Quanto às condições pessoais e socioeconômicas da segurada/apelante, denota-se pelos elementos apresentados nos autos que apesar da declarada baixa escolaridade, a Apelante é jovem, o que possibilita o seu reingresso no mercado de trabalho, já que sua enfermidade não a impede de desenvolver outra atividade laborativa para prover o seu sustento, conforme exposto pelo perito.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho. 2.
Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.
3.
As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.
4.[...] 5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.” (AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Destaquei)

Assim,
como a Apelante não preenche os requisitos elencados legalmente para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois além de jovem, possui condições de reingresso no mercado de trabalho, agiu com acerto o magistrado singular ao conceder o auxílio-acidente, em consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS ART. 86 DA LEI 8.213/91 - PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido o auxílio-acidente ao segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. O marco inicial do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. (N.U 1030339-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RPV - APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2-Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3-O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. 4-Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013. 5-Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1010046-49.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Quanto ao Recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, considerando que sua insurgência se refere tão somente à fixação dos honorários advocatícios, matéria a ser apreciada em sede de remessa necessária, a apreciação das razões invocadas no recurso de apelação e o reexame necessário serão efetuados conjuntamente.

É consabido que no nosso ordenamento jurídico o reexame necessário constitui uma exigência da lei para dar eficácia a determinadas sentenças, em especial, aquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e está expressa no artigo 496 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça senão vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

“Súmula n° 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. (Tema Repetitivo 1081/STJ)

O Reexame Necessário consiste, portanto, na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça, ainda que na hipótese, inexista irresignações recursais pelos envolvidos na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege”.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, concluo que a sentença
, já transcrita nesse voto,
não merece reparos, exceto quanto à adequação ao
s Tema 810 do STF e 905 do STJ
e a fixação dos honorários advocatícios.

Colhe-se do autuado que
a segurada desenvolveu doenças ocupacionais, equiparadas ao acidente do trabalho, consistentes em transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID10 M-51.1), Lumbago com ciática (CID10 M-54.4), Cistite aguda (CID10 N-30.0), Dor Lombar baixa (CID10 M-54.5), percebendo auxílio-doença até 30/12/2008.

No laudo médico
oficial, o perito concluiu pela
incapacidade parcial permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades (ID. 3275489).

De acordo com o artigo 86 da Lei n° 8.213/91, será concedido o auxílio-acidente quando resultarem sequelas, após consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que reduzam a capacidade do segurado para o desempenho da atividade exercida habitualmente,
in verbis
:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Assim, diante do resultado da prova pericial, entendo que foram preenchidos os requisitos para concessão do auxílio-acidente, conforme postulado na inicial, e reconhecido pela sentença combatida.

Quanto ao termo inicial do auxílio-acidente, saliento que o § 2° do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

A propósito, perfilho o seguinte aresto desta Corte Estadual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 20, §4o, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. 3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio-Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal. 4. Os honorários advocatícios sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973. (N.U 0001568-56.2014.8.11.0009, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020).

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2°, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Quanto à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a Autarquia Previdenciária ao pagamento da verba honorária, arbitrada em
2
0% sobre o valor da
causa
.

No entanto, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por DEUSDETE BALIEIRO DE MORAIS
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, em conformidade com
os Temas 905 do STJ e 810 STF
,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022